Tribunal: TJMT
Processo: 1004511-37.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004511-37.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLORENTINA CORREA - CPF: 466.028.600-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE DE CIRURGIA BARIÁTRICA – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE DO PROCEDIMENTO – COMPROVAÇÃO POR RELATÓRIO MÉDICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTE O CARÁTER ELETIVO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE TRATAMENTO REALIZADO DESDE 2006 – ACOMPANHAMENTO DE SOBREPESO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA – AUSÊNCIA DE EVOLUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE PROBLEMAS DE HIPERTENSÃO E OSTEARTROSE E DIABETES E APNEIA E SÍNDROME DE HIPOVENTILAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA ELETIVIDADE – RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO URGÊNCIA HÁ DOIS ANOS – DIREITO À SAÚDE – DEVER DOS ENTES PÚBLICOS SOLIDARIAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de busca judicial para realização de procedimentos de saúde, como o é o pedido de cirurgia bariátrica, há que se analisar, de fato, a urgência ou a eletividade da medida pretendida.

Com efeito, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa e sobrepor-se aos entes públicos para determinar a realização de medidas de saúde de caráter eletivo, sem urgência, pois isso violaria os critérios de conveniência e oportunidade, dificultando a administração e a realização de procedimentos de urgência.

Todavia, cabe ao Poder Judiciário avaliar aspectos de legalidade e de razoabilidade e proporcionalidade, como no presente caso em que a paciente faz tratamento há 14 anos contra obesidade, sem êxito e há mais de 02 anos houve recomendação de cirurgia pelo próprio médico que atua na saúde municipal, atestando risco de vida, sem qualquer providencia desde então.

A invocação do alegado procedimento eletivo, dadas as peculiaridades do caso concreto, não pode servir de justificativa para a excessiva inércia do ente público em fornecer a cirurgia recomendada.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, de modo que a cirurgia bariátrica indicada deve ser realizada.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial com o argumento de que não há prescrição para que a cirurgia seja realizada em caráter emergencial, bem como que se trata de procedimento de caráter eletivo, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido para realização de cirurgia bariátrica,

e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas nem honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “apresentou prontuário médico que demonstra que desde o ano de 2006 sofre com o sobrepeso, e que durante estes mais de 14 (quatorze) anos, não obteve êxito no tratamento com medicamentos e acompanhamento clínico”.

Alegou que o “relatório médico anexado a estes autos retrata as comorbidades que afligem a recorrente, devido ao seu excesso de peso, tais como: hipertensão, osteoratrose de coluna e joelhos, pré-diabetes, síndrome de apnéia e síndrome de hipoventilação pulmonar da obesidade”.

Argumentou que “a cirurgia pleiteada não possui finalidade estética, mas terapêutica e objetiva obstar o agravamento de doenças decorrentes da obesidade mórbida”, bem como que “o relatório médico apresentado destacou se tratar de um procedimento que deve ser realizado com urgência, afirmando que, caso a paciente não realize a cirurgia prescrita, haverá o agravamento das doenças já existentes e ainda, corre sério risco de óbito”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de realização de cirurgia bariátrica, pois alega a parte promovente que o prontuário médico juntado com a inicial demonstra que desde o ano de 2006 sofre com o sobrepeso, bem como que, durante estes mais de 14 (quatorze) anos, não obteve êxito no tratamento com medicamentos e acompanhamento clínico, razão por que faz jus à cirurgia que fora recomendada pelo médico em caráter de urgência.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o parecer do NAT retrata situação de procedimento eletivo, mesmo porque a cirurgia necessidade de tratamento prévio e tratamento psicológico.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença porque entende que contraria os documentos juntados, bem como todo o histórico de tratamento. Juntou em recurso novos relatórios atualizados.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que esta magistrada tem entendido ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão. Todavia, o caso dos autos guarda duas peculiaridades: primeiro porque o laudo juntado fora produzido após a sentença, pois se destina a atualizar o quadro da paciente. A sentença fora proferida em 30.06.2020 e o Relatório Médico juntado em grau de recurso fora confeccionado em 15.07.2020; segundo porque, repise-se não se trataria de documento novo, pois se destina a apenas atualizar uma situação que já estava consolidada e registrada no Relatório Médico juntado com a inicial, constando apenas acréscimo da situação da paciente.

Portanto, feitas as devidas ponderações, entendo justificada a divergência de entendimento, no presente caso, em relação aos demais casos julgados no âmbito desta Turma Recursal, razão porque aceito tais documentos juntados em grau de recurso. Outrossim, destaco inexistir cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois houve intimação para apresentação de contrarrazões com a efetiva apresentação de resposta, de modo que o ente público teve ciência e aos documentos.

Passo ao julgamento do mérito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em consonância com o parecer ministerial, entendo que o recurso deve ser provido, pois demonstrada que a situação que, a princípio era eletiva, converteu-se em urgência.

Isso porque devidamente comprovado que a parte promovente tem acompanhamento médico desde 2006, sem evolução e com agravamento de certas morbidades, as quais cito: “hipertensão, osteoratrose de coluna e joelhos, pré-diabetes, síndrome de apnéia e síndrome de hipoventilação pulmonar da obesidade”.

Além disso, tanto o Relatório Médico juntado com a inicial, quanto o Relatório Médico atualizado, juntado em recurso, destacaram se tratar de um procedimento que deve ser realizado com urgência, afirmando que, caso a paciente não realize a cirurgia prescrita, haverá o agravamento das doenças já existentes e ainda, corre sério risco de óbito.

É preciso advertir, de fato, que, em se tratando de busca judicial para realização de procedimentos de saúde, como o é o pedido de cirurgia bariátrica, há que se analisar, de fato, a urgência ou a eletividade da medida pretendida.

Com efeito, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa e sobrepor-se aos entes públicos para determinar a realização de medidas de saúde de caráter eletivo, sem urgência, pois isso violaria os critérios de conveniência e oportunidade, dificultando a administração e a realização de procedimentos de urgência.

Todavia, cabe ao Poder Judiciário avaliar aspectos de legalidade e de razoabilidade e proporcionalidade, como no presente caso em que a paciente faz tratamento há 14 anos contra obesidade, sem êxito e há mais de 02 anos houve recomendação de cirurgia pelo próprio médico que atua na saúde municipal, atestando risco de vida, sem qualquer providencia desde então.

A invocação do alegado procedimento eletivo, dadas as peculiaridades do caso concreto, não pode servir de justificativa para a excessiva inércia do ente público em fornecer a cirurgia recomendada.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, de modo que a cirurgia bariátrica indicada deve ser realizada, rendendo ensejo a procedência da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedente a pretensão inicial para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS à realização da cirurgia bariátrica indicada à paciente FLORENTINA CORREA, adotando-se todos os procedimentos e exames necessários a tanto, cujo prazo deverá ser fixado pelo juízo da execução, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021